Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702738-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLLINGTON CAMPOS SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARLINGTON CAMPOS SOUSA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0731834-91.2022.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença. O agravante se insurge contra a decisão ID 205195968 (autos originários), que rejeitou os embargos de declaração, mantendo os termos da decisão ID 241977026, (autos originários) que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença relativo a obrigação de fazer no sentido de restituição de limite de cartão de crédito e cheque especial, por entender que não constaram do Acórdão. Afirma em síntese que o Acórdão n 1329592, prolatado por esta Eg. Turma Recursal, já transitado em julgado foi claro ao estabelecer no item 18 a obrigação de declarar a inexistência dos débitos decorrentes do parcelamento ilegal, com a consequente retomada dos créditos do consumidor, e que o Juízo a quo entendeu que não haveria condenação do Banco em obrigação de fazer. Sustenta que o Juízo a quo deveria analisar a integralidade do acórdão e não apenas o dispositivo, e que o Superior Tribunal de Justiça é taxativo quanto ao dever de se interpretar uma decisão, sendo que o dispositivo deve ser integrado com a fundamentação a fim de alcançar o real sentido e alcance da decisão prolatada. Ressalta que o Juízo de execução violou o precedente mencionado deixando de aplicar a determinação clara do item 18 do Acórdão. Aduz que o risco de dano é evidente, uma vez que a ausência de restabelecimento dos limites de crédito causa grave prejuízo financeiro ao agravante, além de o próprio Juízo monocrático afirmar que, o ato seguinte a ser praticado com a conclusão dos autos, possivelmente será a extinção do cumprimento de sentença. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão agravada especificamente no ponto referente a obrigação de fazer consistente no restabelecimento dos limites de crédito do agravante, sendo determinada a intimação pessoal do agravado para que cumpra integralmente a obrigação de fazer no prazo máximo de 5 dias úteis, procedento a retomada da linha de crédito do agravante, especificamente, o limite do cartão de crédito de R$ 50.100,00, o restabelecimento do limite do cheque especial de R$ 4.000,00, e a imposição de multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da obrigação de fazer no prazo estabelecido, conforme autorizado pelos artigos 536, § 1o, c/c 537 do Código de Processo Civil. Preparo recolhido, ID 77059193. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais, pje 0731834-91.2022.8.07.0016, verifico que o Cumprimento de Sentença deu início em novembro de 2024. Após por meio da decisão ID 227354839, de modo a evitar tumulto processual com relação ao cumprimento de sentença com ritos diversos, quais sejam, de obrigação de pagar e obrigação de fazer, foi determinada a intimação do executado para pagar o débito e manifestar-se quanto a obrigação de fazer. O executado, ora agravado, procedeu o pagamento do débito, e o valor foi transferido para conta do exequente, ora agravante. Por meio da decisão ID 235807501, os autos prosseguiram no tocante a obrigação de fazer, havendo manifestação de ambas as partes. O Juízo a quo proferiu a decisão ID 241977026, integralizada pela decisão ID 251184841, que entendeu pela inexistência no Acórdão de condenação em obrigação de fazer no sentido de restituição de limite de cartão de crédito e cheque especial, objeto do presente Agravo de Instrumento. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste na análise dos argumentos constantes da decisão agravada, no tocante a inexistência de condenação em obrigação de fazer constante da parte dispositiva do Acórdão prolatado. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito do agravante. Observo também a presença dos requisitos de urgência do art. 995 do CPC, ante a possibilidade de arquivamento dos autos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se o agravado, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito